Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710039-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO LUZIANIA SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL (QUEBRA DE EXCLUSIVIDADE). FORNECIMENTO DE GÁS-GLP. CONDOMÍNIO EM SHOPPING CENTER. APLICAÇÃO DO CDC. AFASTADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. VALIDADE. CLAUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. MULTA. PENALIDADE MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Sinopse fática: A controvérsia dos autos cinge-se à averiguação da legalidade de cobrança de multa contratual por violação à cláusula que previa a exclusividade no fornecimento de GLP. 1. Cuida-se de apelações contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da multa contratual, por violar cláusula de exclusividade. 1.1. Ambas as partes recorreram. 1.2. O autor pede a reforma da sentença para que a multa seja calculada a partir da data da infração contratual, além de suscitar, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo da parte ré. 1.3. O requerido, por sua vez, pede a reforma da sentença para que o caso seja apreciado a luz do CDC. Aponta nulidade da cláusula de renovação automática e almeja a redução equitativa da multa aplicada, na forma do art. 413 do CC. 2. A preliminar de não conhecimento do apelo - afastada. 2.1. Para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.2. Na hipótese, evidente a irresignação do requerido quanto a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo indicado, como pretensão de reforma do julgado, a necessidade de reconhecer a nulidade de cláusula contratual para afastar a multa, além de pretender reduzir o montante reconhecido como devido pelo julgado. 3. Na espécie, trata-se de relação jurídica firmada entre a empresa autora, do ramo de distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo – GLP, e o condomínio do shopping requerido, formado pelos condôminos proprietários de unidades comerciais do empreendimento Luziânia Shopping. 3.1. Desta feita, o condomínio requerido não se enquadra na qualidade consumidor (art. 2o do CDC), porquanto o produto adquirido tem por finalidade incrementar atividades comerciais exercidas pelos proprietários de unidades do shopping center. 3.2. Cabe ressaltar, que “o CDC não regula situações nas quais, apesar de poder se identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue com a finalidade específica de servir de 'bem de produção' para outro produto ou serviço”. (20140020134486CCP, mina relatoria, 1a Câmara Cível, DJE: 17/12/2014). 4. O contrato em análise estabeleceu de forma clara e objetiva a possibilidade de renovação automática do prazo inicial de 60 (sessenta) meses por igual período, permitindo inclusive a rescisão da avença, sem qualquer ônus, desde que realizada nos 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento do contrato, não havendo irregularidade quanto ao ponto. O autor, no seu apelo, pede a reforma da sentença para que a multa aplicada seja calculada considerando a data da infração contratual e não a partir da notificação da rescisão da avença ao requerido. 5.1. Em que pese o raciocínio do autor, muito embora o contrato faça referência a data da infração/penalidade para definir a média de consumo e o preço do Gás-GLP, o mesmo não ocorre para determinar o “tempo que faltar para o término da vigência do contrato”, o qual somente pode ser apurado quando de fato houver a notificação formal do requerido acerca da rescisão, sendo certo que "o distrato faz se pela mesma forma exigida para o contrato" (art. 472 do CC). 5.2. Correta, portanto, a sentença que considerou a data da notificação da rescisão ao requerido para o cálculo da multa contratual. 6. A cláusula penal desempenha papel de penalidade ao devedor e desestímulo ao inadimplemento da obrigação (Art. 408 do CC). Entrementes, não pode ser desvirtuada a ponto de gerar enriquecimento sem causa do credor (Art. 884 do CC). 6.1. Dadas essas circunstâncias, a fim de que o valor da multa contratual possa se adequar a parâmetros que não importe em eventual abuso, a legislação civil determina que “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio” (Art. 413 do CC).6.2 Noutras palavras: se o valor da penalidade for manifestamente excessivo, em face da natureza e da finalidade do negócio, poderá - e em muitos deverá -, o juiz, de ofício, determinar a redução. 7. No caso, o valor devido a título de multa contratual atinge o montante de R$ 145.217,02, o que significa mais de 35% do valor global da avença, estimado em R$ 405.256,80, de modo que a quantia se revela manifestamente excessiva, ferindo a proporcionalidade, razoabilidade e a boa-fé objetiva que devem reger os negócios jurídicos em geral. 7.1. Ademais, o requerido adimpliu com integralidade do contrato anterior, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo violado a cláusula de exclusividade após a renovação automática da avença, não havendo comprovação de que o requerido tenha sofrido prejuízo que justifiquem a imposição da penalidade naquele montante. 7.2. Diante da hipótese retratada, a multa contratual deve ser reduzida para R$ 32.420,54 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte reais cinquenta e quatro centavos), o que corresponde a 8% (oito por cento) do valor estimado do contrato. 8. Recurso do autor não provido e recurso do requerido parcialmente provido. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 375, do CPC, ao argumento de que a multa contratual foi reduzida sob fundamento de “experiência comum”, mas se trata de matéria estabelecida em contrato firmado pelas partes, de maneira igualitária, e que, portanto, não se submete à aludida experiência comum, máxime porque a finalidade preponderante da cláusula penal é coercitiva, e, assim, “a diferença entre o valor do prejuízo efetivo e o montante da pena não pode ser considerada para fins de redução da multa”; c) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, defendendo a inviabilidade da modulação da cláusula penal, na espécie, porque não teria ocorrido o adimplemento parcial da avença, pois o termo final do negócio entabulado somente se verificará em outubro de 2023 e a cláusula de exclusividade vem sendo desrespeitada desde fevereiro de 2019. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II, III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 375, do CPC, 412 e 413, ambos do CC, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no seguinte sentido, verbis: (...) muito embora o contrato faça referência a data da infração/penalidade para definir a “média das três maiores compras” e o “preço do Gás LP”, o mesmo não ocorre para determinar o “tempo que faltar para o término da vigência do contrato”, o qual somente pode ser apurado quando de fato houve a notificação formal do requerido acerca da rescisão (...)Ademais, se fora identificado pelo autor que a parte ré violou a cláusula de exclusividade em Fevereiro/2019, deveria prontamente notifica-la acerca da penalidade e rescisão da avença, contudo deixou para formalizar o ato após 1 (um) ano do ocorrido, em Fevereiro/2020, não podendo acrescentar à penalidade contratual a sua omissão (...) referida quantia significa mais de 35% do valor global da avença, estimado em R$ 405.256,80, além de representar, a título de penalidade, a quitação imediata de 20 (vinte) meses do fornecimento do gás liquefeito de petróleo – GLP. Dadas essas circunstancias, a multa estabelecida naquele patamar se revela em demasiado exagero, ferindo a proporcionalidade, razoabilidade e a boa-fé objetiva que devem reger os negócios jurídicos em geral. Ainda mais se considerar que o requerido adimpliu com integralidade do contrato anterior, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo violado a cláusula de exclusividade após a renovação automática da avença pelo mesmo período” (ID 28752702). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029